Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-20.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008163-20.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 691.719.981-87 (APELANTE), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária em garantia. constituição em mora. notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. tema 1.132/stj. pagamento parcial. adimplemento substancial. inaplicabilidade. consolidação da propriedade. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2. O apelante sustenta nulidade da notificação extrajudicial e ausência de constituição em mora, alegando pagamento da parcela nº 27 antes do ajuizamento da ação, além de invocar abuso de direito, violação à boa-fé objetiva e aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente, é válida para comprovar a mora; (ii) saber se o pagamento isolado de parcela vencida antes do ajuizamento da ação afasta a mora e impede a busca e apreensão; e (iii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

4. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora é ex re e decorre do simples vencimento da obrigação, cabendo à notificação extrajudicial a função de comprová-la. É suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

5. O pagamento isolado de parcela vencida não elide a mora quando subsistem prestações inadimplidas no momento do ajuizamento da ação. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal, conforme disciplina do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento consolidado no Tema 722/STJ.

6. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com o regime especial da alienação fiduciária, que condiciona a restituição do bem à quitação integral do débito. A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp nº 2.195.400/BA, afasta sua incidência nesses contratos, preservando a lógica de segurança jurídica e previsibilidade do sistema fiduciário.

7. A mera tolerância do credor quanto a atrasos anteriores não configura renúncia ao direito de exigir o cumprimento integral da obrigação, nem caracteriza violação à boa-fé objetiva, ausente demonstração de conduta inequívoca apta a gerar legítima expectativa de modificação do pacto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos contratos de alienação fiduciária, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pessoal para fins de constituição em mora. 2. O pagamento parcial da dívida não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 722; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 2.195.400/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025; Súmula nº 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1008163-20.2024.8.11.0004), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário, com fundamento no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. nº 269376880).

O apelante, em suas razões recursais, alega a nulidade da notificação extrajudicial e ausência de constituição em mora, argumentando que efetuou o pagamento da parcela nº 27 antes do ajuizamento da ação, o que desconstituiria a notificação.

Defende a ocorrência de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), uma vez que o banco tolerava atrasos habituais.

Aduz, ainda, que ocorreu adimplemento substancial do contrato, tendo quitado 27 das 49 parcelas — o que corresponde a 55,10% do valor contratado — restando devolvido ao banco mais de R$ 508 mil dos R$ 670 mil financiados.

Defende que, diante do considerável adimplemento, mostra-se desproporcional a medida extrema da apreensão do bem, impondo-se a priorização do princípio do equilíbrio contratual e da proteção do consumidor, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, inclusive com possibilidade de adoção das medidas previstas no art. 5º do Decreto-Lei nº 911/69, que dispensa o desapossamento do bem.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a nulidade da notificação e, consequentemente, extinto o processo ou, subsidiariamente, julgados improcedentes os pedidos iniciais, determinando-se a devolução do veículo (Id. nº 269376883).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 269376886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação, afirmando o inadimplemento das parcelas contratuais relativas ao financiamento do veículo Volkswagen 29.520 Meteor 6x4, requerendo medida liminar de busca e apreensão, posteriormente deferida, resultando na apreensão do bem e em sua entrega ao depositário indicado pelo banco.

O requerido apresentou contestação, na qual alegou, dentre outros pontos, a nulidade da notificação extrajudicial, a ocorrência de abuso de direito, a quebra da boa-fé contratual, além de formular pedido de assistência judiciária gratuita.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que acolheu integralmente o pedido inicial, afastou o pleito de gratuidade da justiça e reputou válida a notificação extrajudicial apresentada pelo credor, declarando constituída a mora do devedor.

Inconformado, recorreu o requerido, nos termos acima relatados.

Pois bem.

O Apelante sustenta que a notificação extrajudicial seria nula e ineficaz para constituí-lo em mora, pois efetuou o pagamento da parcela nº 27 (vencida em 22/05/2024) em 31/07/2024, antes, portanto, do ajuizamento da ação (16/08/2024). Alega que o pagamento parcial desconstituiu a notificação, exigindo nova interpelação.

A tese não prospera.

A mora, nos contratos de alienação fiduciária, é ex re, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação extrajudicial serve para comprovar a mora, e não para constituí-la.

Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato e retornou com a informação "mudou-se".

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Logo, sendo dever do devedor manter seu endereço atualizado, a notificação é válida.

Ademais, o pagamento isolado da parcela nº 27 não tem o condão de elidir a mora, visto que, no momento do ajuizamento da demanda, a parcela nº 28 (vencida em 22/06/2024) e as subsequentes permaneciam inadimplidas. O pagamento parcial abate o saldo devedor, mas não afasta a inadimplência que autoriza o vencimento antecipado da dívida e a retomada do bem.

A Súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora, o que foi devidamente realizado pelo credor quanto ao saldo remanescente.

Portanto, nesse ponto, o
decisum
não merece reforma.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a busca e apreensão, à alegação de abuso de direito pelo credor e à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Inicialmente, quanto à alegação de abuso de direito e violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
e
supressio
), sob o argumento de que o banco supostamente tolerava atrasos habituais ou mantinha negociação por meio de aplicativo de mensagens, tal tese não se sustenta.

A mera tolerância do credor em receber parcelas em atraso configura liberalidade, não implicando renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação nos termos pactuados, tampouco de exercer as medidas legais cabíveis em caso de inadimplemento.

Além disso, a existência de tratativas extrajudiciais não formalizadas não suspende a exigibilidade da dívida nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Conforme dispõe a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, raciocínio que se estende, com maior razão, a meras negociações desprovidas de efeito novatório.

No que tange à tese de adimplemento substancial, fundada no pagamento de aproximadamente 55% das parcelas (27 de 49), melhor sorte não assiste ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido, no julgamento do REsp nº 2.195.400/BA, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que a aplicação da teoria do adimplemento substancial é incompatível com a legislação especial que rege a alienação fiduciária, pois o Decreto-Lei nº 911/69 exige a quitação integral da dívida para a restituição do bem livre de ônus.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. 2. Recurso especial provido.” (STJ - REsp n. 2.195.400/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Nesse sentido tem se manifestado este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – DECRETO-LEI Nº 911/1969 – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a mora somente é elidida mediante o pagamento integral da dívida, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial.

Inexistente a purgação da mora no prazo legal, autoriza-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

(N.U 1019801-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, na qual o recorrente alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, defende a eficácia do pagamento realizado antes da sentença — embora após o prazo legal — e a aplicação da teoria do adimplemento substancial, dado o pagamento de grande parte do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) saber se o pagamento realizado após o prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar, mas antes da sentença, é apto a purgar a mora; e (iii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC, devendo o benefício ser concedido quando ausente prova em contrário ou impugnação específica capaz de elidir tal presunção, conforme entendimento do STJ no EDcl no REsp nº 1.803.554.

4. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 722.

5. O pagamento parcial ou realizado a destempo, sem a anuência do credor, não possui eficácia liberatória para purgar a mora, uma vez que o prazo legal é preclusivo e a legislação especial não admite o parcelamento judicial previsto no art. 916 do CPC para este rito.

6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no REsp nº 1.698.348, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, prevalecendo a necessidade de quitação integral para a liberação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido, apenas para concessão da justiça gratuita.

TESE DE JULGAMENTO: "1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). 2. A purgação da mora na alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar (Tema 722/STJ). 3. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º e 916; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 722; STJ, Tema Repetitivo nº 1059; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, EDcl no REsp nº 1.803.554; STJ, REsp nº 1.418.593; STJ, REsp nº 1.287.402; STJ, AgInt no REsp nº 1.698.348.

(N.U 1028904-84.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

No caso concreto, como o apelante não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, não há falar em purga da mora ou aplicação da teoria do adimplemento substancial, razão pela qual se mostra escorreita a sentença.

Por fim, inexistindo improcedência da ação, descabe a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, que pressupõe a irregularidade da medida expropriatória, hipótese não verificada nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026